Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708063-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDSON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gedson Alves de Souza contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a suspensão processual. O agravante alega: 1) a inviabilidade de se deferir qualquer suspensão sob a alegação de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) que condicionar o levantamento de valores ao julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 configura supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural; 3) que há supressão de instância, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000 interposto pelo agravado não teve o efeito suspensivo ativo concedido; 4) que o Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável de acordo com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.391/DF; 5) que o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da lei específica da carreira no Recurso Extraordinário n. 1.321.146/DF; e 6) que o sobrestamento estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000 ou o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é uma exorbitância do dever geral de cautela. Ocorre que a decisão agravada determinou a suspensão do trâmite processual devido à impossibilidade de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, única maneira possível de prosseguimento do feito sem o trânsito em julgado, considerando a imprescindibilidade de apresentação do valor reconhecidamente devido pelo executado, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, intime-se o agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator